Tribunal: TJDFT
Processo: 0732885-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0732885-56.2020.8.07.0001 APELANTE: OUT SHOP INFORMATICA LTDA - ME APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por OUT SHOP INFORMATICA LTDA – ME (Num. 23330175) em face da sentença proferida na Ação de Despejo ajuizada por CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na qual o d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, e a consequente desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação pessoal do locatário ou ocupantes do bem. A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de provas pericial e testemunhal, as quais comprovariam, respectivamente, a impossibilidade de cobrança de 13o aluguel, por não se tratar de empreendimento compatível com essa cobrança, e a existência de contrato de venda do ponto comercial entre as partes. No mérito, argumenta, em suma, que a parte autora lhe vendeu um ponto comercial há mais de 18 anos, garantindo o fundo de comércio mediante sucessivos contratos de locação. Diz que tinha autorização para vender o fundo de comércio, mas a apelada-ré, por diversas vezes e sem justificativa, teria frustrado as negociações. Nesse contexto, alega fazer jus à indenização pelo fundo de comércio, sob pena de enriquecimento ilícito da apelada. Ao final, requer a cassação da r. sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau para realização de instrução probatória. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido (Num. 23330176). A apelada ofereceu contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento do apelo por intempestividade, alegando que os prazos recursais, nas ações regidas pela Lei 8.245/91, não se suspendem durante o recesso forense. Salienta que, no caso, o prazo recursal teve início em 19/01/2021 com o registro de ciência pelo patrono da apelante, findando-se, portanto, em 09/02/2021, mas o recurso foi protocolado no dia 10/02/2021. No mérito, defende o desprovimento do recurso. O apelante manifestou-se sobre a alegação de intempestividade do recurso. Argumenta que o contrato dos autos seria uma locação especial, espécie de arrendamento mercantil, razão pela qual não se aplicam as regras processuais previstas no artigo 58 da Lei 8.245/91. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do inciso I do artigo 58 da Lei de Locações, pois não mais existem as férias forenses, apenas recesso forense. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a apelada, em contrarrazões, aponta a intempestividade do recurso, alegando que os prazos recursais, nas ações regidas pela Lei 8.245/91 não se suspendem durante o recesso forense. Salienta que, no caso, o prazo recursal teve início em 19/01/2021 com o registro de ciência pelo patrono da apelante, findando-se, portanto, em 09/02/2021, mas o recurso foi protocolado no dia 10/02/2021. De fato, o exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Conforme apontado pela apelada nas contrarrazões, os prazos processuais, nas ações de que trata a Lei 8.245/91, como é o caso dos autos, não se suspendem durante as férias forenses, consoante determina o inciso I do artigo 58 da Lei de Locações. Confira-se: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. RECESSO FORENSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 8.245/91. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual caracteriza-se pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, o demandante deve comprovar a utilidade da tutela jurisdicional e a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-la, além da adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. In casu, subsiste o interesse da agravante no pleito renovatório do contrato de locação mesmo após a rescisão reconhecida em ação de despejo, uma vez que permanecerá seu direito de voltar a usufruir do imóvel caso saia vencedora na demanda renovatória, permanecendo o contrato de locação celebrado entre as partes. 2. Nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessórios, revisionais de aluguel e renovatórias de locação não há suspensão dos prazos processuais no período de recesso forense, conforme estabelece o inciso I do art. 58 da Lei 8.245/91, não se aplicando a regra dos prazos estabelecida no Código de Processo Civil em virtude do princípio da especialidade das normas. Precedentes. 3. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso pelas partes litigantes, correta a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação renovatória de locação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1171244, 07003917820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RECESSO FORENSE.NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL DURANTE O RECESSO FORENSE. 1. Nos termos do art. 58, I, da Lei no 8.245/9, não suspende o prazo recursal durante o recesso forense. 2. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal. 3. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 824650, 20090111259097APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2014, publicado no DJE: 13/10/2014. Pág.: 155, grifos nossos) Ressalta-se que o apelante alega que o contrato dos autos se trata de arrendamento mercantil, mas a alegação não prospera, pois todos os instrumentos contratuais firmados entre as partes desde o ano de 2002 tem como objeto a locação comercial, e não possui as características de um arrendamento mercantil. Destarte, a hipótese dos autos não se enquadra no disposto no item “b” do parágrafo único do artigo 1o da Lei 8.245/91, incidindo na espécie as regras processuais de que trata o artigo 58 do referido diploma legal. Da mesma forma, não prospera a alegação de que não existem mais as férias forenses, apenas recesso forense, o que teria tornado o inciso I do artigo 58 inaplicável. Conforme se observa dos julgados deste e. TJDFT acima colacionados, aplica-se o mencionado dispositivo legal ao recesso forense, e consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o recesso forense se equipara às férias forenses para efeitos de suspensão dos prazos processuais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019) 2. De acordo com o art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, as ações de despejo tramitam durante as férias e não se suspendem pela superveniência das mesmas. 3. "O recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais." (REsp 163.191/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23/09/2002) 4. Não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, sendo que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito ex nunc. (AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) Dessa forma, na presente demanda, considerando a não interrupção dos prazos processuais durante o recesso forense, o prazo para interposição do apelo começou a fluir no dia seguinte ao da publicação, a qual, conforme certidão de Num. 23330173, ocorreu em 19/01/2021 (terça-feira), mesma data, diga-se, em que o patrono da apelante registrou ciência da sentença. Considerando a data de 20/01/2021 como primeiro dia do prazo de interposição do recurso - haja vista ser o primeiro dia útil seguinte tanto da publicação como do registro de ciência pelo advogado - os 15 dias úteis findaram-se em 09/02/2021, mas o apelo foi protocolado somente em 10/02/2021, caracterizando, assim, a sua intempestividade. Conclusão Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator